Tribunal: STF
Processo: ARE 1252650
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Marcos Valério Fernandes de Souza contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA EM GOZO DE FÉRIAS.
    1. ‘O princípio da identidade física do juiz pode ser excepcionado nos casos de convocação, licença, promoção, férias, ou outro motivo legal que impeça o (a) Magistrado (a) que presidiu a instrução sentenciar o feito’ (RHC n. 111.670/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 13/6/2019), o que se verificou no presente caso.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe referir, desde logo, que o acórdão emanado do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região deveria ter sofrido, quando de sua impugnação recursal, a dupla interposição, tanto do recurso especial (para o STJ) quanto do recurso extraordinário (para o STF).
    Como o apelo extremo deixou de ser então deduzido, registrou-se, no caso, em face da própria inocorrência de sua interposição, hipótese configuradora de preclusão referente à questão de ordem constitucional.
    Não pode, desse modo, a parte ora recorrente – a quem se impunha o dever de interpor, contra o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o pertinente recurso extraordinário – deduzir, agora, em momento procedimental já superado no tempo, o apelo extremo em questão, pois não mais lhe assiste o direito de fazê-lo, em virtude da configuração, na espécie, de típica hipótese caracterizadora de preclusão pertinente à própria questão constitucional.
    Cabe acentuar, no ponto, que esse entendimento tem prevalecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, por mais de uma vez, já afirmou, quanto à matéria ora em exame, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via recursal extraordinária, se, nesse próprio acórdão, desenhar-se, originariamente, a questão de direito constitucional.
    Se a controvérsia constitucional, no entanto, surgir, como no caso, em sede jurisdicional inferior, caberá, à parte interessada, interpor o concernente recurso extraordinário contra a decisão emanada do Tribunal de segundo grau, pois terá sido este, e não o STJ, o órgão judiciário responsável pela resolução, “incidenter tantum”, da questão de constitucionalidade (RTJ 153/684 – RTJ 155/609 – AI 149.518-AgR/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 149.534-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 152.866-AgR/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – AI 155.696-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 156.829-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 256.572/GO, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    2. Em face do despacho por mim proferido na Pet 4.848/DF, de que fui Relator, e com apoio nas razões dele constantes (DJe nº 251/2010, publicado em 01/02/2011), determino a reautuação destes autos, em ordem a que não continuem a tramitar em regime de sigilo.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator